Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996 STJ. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 7.740,59 (sete mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação, bem como a quantia de R$ 154,81 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), a título de multa, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63749214). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva quanto aos juros de obra; o litisconsórcio passivo necessário em relação à Caixa Econômica Federal e a incompetência absoluta do juízo a quo, diante da necessidade de julgamento pela Justiça Federal. Defende a denunciação da lide da CEF. No mérito, assevera a inexistência de atraso na entrega do imóvel, pois a data prevista no termo de reserva para a entrega do imóvel é meramente estimativa. Anota que o próprio termo de reserva esclarece, em sua cláusula 21, que o cronograma de entrega da unidade deve ser aprovado pela Caixa Econômica Federal, o que, por certo, ocorre somente quando da assinatura do efetivo contrato de compra e venda do imóvel. Assinala que a data aprazada para a entrega da unidade imobiliária é aquela que consta na cláusula B.7.1 do contrato de compra e venda firmado entre o adquirente, a Construtora e o Agente Financeiro. Menciona a ocorrência de caso fortuito. Afirma que o valor vindicado está incorreto, pois a requerente apenas comprovou o pagamento a partir de setembro de 2022 até 11/2023, o que corresponde ao montante de R$ 6.876,09 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e nove centavos). Aduz a impossibilidade de incidir cláusula penal invertida, visto que a multa contratual se refere ao atraso no pagamento de juros de obra. Impugna a data de incidência dos juros de obra. Pede o provimento do recurso nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a parte autora refuta as alegações e pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário em relação à Caixa Econômica Federal, incompetência absoluta do juízo a quo, diante da necessidade de julgamento pela Justiça Federal, e à possibilidade de denunciação da lide da CEF. No mérito, avaliar a legalidade da cláusula contratual referente à data de entrega do imóvel, bem como a possibilidade de inversão da cláusula penal. Ainda, verificar o termo inicial de incidência dos juros de obra e da correção monetária.
III. Razões de decidir
6. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva das rés, porquanto são apontadas como responsáveis pelos prejuízos sofridos pelos consumidores e que pretendem ser ressarcidos em virtude do atraso na entrega do imóvel. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidores contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreram prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Outrossim, rejeito o pedido de denunciação da lide, consoante determina o art. 10 da Lei 9.099/95. Preliminares rejeitadas.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, consta que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 38720 Itapoã Parque” (ID 63748869), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária.
9. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
10. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos.
11. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 2021; trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8078 de 1990, não se tratando de novação contratual.
12. Após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelos consumidores. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, os autores sofreram prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcaram com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra.
13. A alegada escassez de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Nesse sentido: (...) 11. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019). Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (...) (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024).
14. Outrossim, não merece prosperar a pretensão quanto à impossibilidade de inversão da cláusula penal contratual.
15. O contrato entabulado entre as partes prevê no item 15.1:

“que caso não haja saldo suficiente na conta corrente do proponente para quitar os juros mensais do financiamento no período da construção do empreendimento (“juros de obras”), a Caixa Econômica Federal poderá debitar tal valor na conta corrente da Mais Engenharia e construção/ JCGONTIJO, que, nesse caso, emitirá boleto de cobrança do ressarcimento/ reembolso dos referidos valores no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados do recebimento, pelos proponentes da pertinente comunicação e do boleto bancário; a Mais Engenharia e construção/ JCGONTIJO poderá realizar o procedimento de cobrança com a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de 1,00% ao mês pro rata dia e multa de 2,00% do valor em atraso, sem prejuízo de incluir os CPFs dos proponentes nos Órgãos de proteção ao Crédito ao Consumidor” (ID 63748889 p.5).

16. Verifica-se, portanto, que a multa contratual estipulada no contrato foi prevista exclusivamente para a inadimplência do adquirente, razão pela qual deve ser aplicada em desfavor da construtora. De fato, em razão da cobrança indevida dos juros de obra, a recorrente deve arcar com a respectiva exação, uma vez que o contrato estabelecia que o atraso no pagamento dos juros seria cobrado pela empresa, de modo que é legítima a inversão da cláusula, visto que houve a cobrança indevida dos referidos juros.
17. Nesse sentido, “Se o contrato estabeleceu que o atraso no pagamento dos juros de obra conferia à empresa o direito de cobrar o respectivo valor com multa de 2%, essa multa também será devida pela empresa que injustamente exigiu do consumidor o pagamento dos juros de obra por período superior ao previsto no contrato. Referida multa não se confunde com os lucros cessantes, pois não representa cláusula penal estabelecida para compensar o consumidor pela privação do bem” (Acórdão 1912581, 0711597-65.2024.8.07.0016, Relator (a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no PJe: 09/09/2024).
18. Com relação a incidência de juros de mora e correção monetária, verifica-se que a sentença também deve ser mantida, já que fixada de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis: “(...) X. No que se refere aos encargos de atualização do valor da condenação, não houve equívoco na sentença. Isso porque a correção monetária, que somente tem função de recuperar o valor da moeda defasado pela inflação, deve incidir desde o momento em que se tornou devido o valor. Não há vinculação, portanto, com a data da citação. Por se tratar de relação contratual com mora ex persona, os juros de mora fluem da citação, art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC. Ambos os encargos são devidos até a data do efetivo pagamento, quando a mora estará interrompida” (Acórdão 1844856, 07356955120238070016, Relator (a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024).
19. Por fim, quanto ao valor pleiteado pela recorrida, verifica-se que há comprovante de pagamento relativo ao período reivindicado (ID. 63748873), de modo que nada deve ser provido no ponto.
IV. Dispositivo e tese.
20. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: 1. Após transcorrido o prazo de tolerância da entrega do imóvel não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, os autores sofreram prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcaram com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra. 2. É legítima a inversão da cláusula penal, uma vez que o contrato estabelecia que o atraso no pagamento dos juros seria cobrado pela empresa, de modo que em razão da cobrança indevida dos juros de obra, a recorrente deve arcar com a respectiva exação.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 10; CDC, arts. 2o, 3o e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1912581, 0711597-65.2024.8.07.0016/ Relator (a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no PJe: 09/09/2024); Acórdão 1844856, 07356955120238070016, Relator (a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024.